Tribunal: TJSP
Processo: 1003115-92.2021.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento DPAVP (desmopressina) 0,1 mg Spray Nasal, indicado nominalmente – Sentença de concessão da ordem para determinar à apelante que forneça o medicamento ao apelado, facultando o fornecimento de fármaco com o mesmo "princípio ativo",

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento DPAVP (desmopressina) 0,1 mg Spray Nasal, indicado nominalmente – Sentença de concessão da ordem para determinar à apelante que forneça o medicamento ao apelado, facultando o fornecimento de fármaco com o mesmo "princípio ativo", mediante a apresentação de receituário médico atualizado a cada 04 (quatro) meses – Pleito de reforma da sentença para denegar a ordem – Não cabimento da apelação e cabimento em parte o reexame necessário – PRELIMINARES – Impossibilidade jurídica do pedido, Falta de Interesse Processual e Ilegitimidade de parte passiva do Município – Afastamento de todas – Preliminar que deve ser vista sob o enfoque do "interesse processual", com o novo CPC – Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional devidamente verificadas, diante da negativa dos entes públicos em fornecer os medicamentos postulados – Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF – O Município de Presidente Epitácio detém atribuição e competência para a execução da decisão combatida – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da CF – MÉRITO – Apelado hipossuficiente, portador de "diabetes insipidus" (CID10: E 23.2) – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Medicamento incorporado em ato normativo do SUS – Direito que, a princípio, não está vinculado à marca do medicamento, podendo ser substituído por fármacos com o mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, desde que autorizados pelo médico responsável pela prescrição – Atualização do receituário que deve ocorrer a critério médico – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO não provida e REEXAME NECESSÁRIO provido em parte, para facultar aos apelantes o fornecimento dos medicamentos postulados sem vinculação à marca, podendo ser substituídos por outros de mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, desde que autorizados pelo médico responsável pela prescrição, enquanto necessário ao tratamento e para condicionar o fornecimento dos medicamentos à apresentação de receituário, a ser renovado a critério médico.